Tribunal: TJDFT
Processo: 0723283-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723283-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: CLINICA MED HEALTH LTDA, AVELINO NETA RAMOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL (Id. 72761720), em face de decisão proferido pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id. de origem 236361588) que, nos autos da Ação de Execução n. 0708427-86.2022.8.07.0006, em desfavor de CLINICA MED HEALTH LTDA e AVELINO NETA RAMOS JUNIOR, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da Ação de Cobrança n. 0718169-67.2024.8.07.0006, movida pelos agravados. O juízo de origem, ao indeferir o pedido, fundamentou que o crédito que o autor, ora agravante, busca penhorar se refere a remuneração por serviços médicos prestados, sendo, portanto, impenhorável, nos temos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Além disso, o crédito oriundo da ação de execução de origem é decorrente de cédula de crédito bancário, portanto, não se encaixa na exceção de penhorabilidade de prestação alimentícia prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Em sede de razões recursais (Id. 72761720), a parte agravante sustenta ser possível a penhora no rosto dos autos, posto que inexistem bens suficientes passíveis a garantir a satisfação do crédito. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 72766849). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Intima-se a agravante COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL para apresentar procuração atualizada, posto que a procuração apresentada perante o juízo de origem é datada de 26 de maio de 2022 (Id. de origem 129549369). Intima-se a agravada CLINICA MED HEALTH EIRELI no endereço Quadra Q Quadra 8 Bloco 19 Lote, no 02, Bairro Sobradinho, CEP 73005-519, no município de Brasília – DF e o agravado AVELINO NETA RAMOS JUNIOR no endereço Rod. CD Solar Atenas CJ D LT 21, s/n, Bairro Sobradinho, CEP 73105-903, no município de Brasília – DF, para apresentarem procurações atualizadas e contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital